Tribunal: TJES
Processo: 5002483-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Planos de saúde; Liminar
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002483-21.2020.8.08.0000 (
C/ AGRAVO INTERNO
)

AGRAVANTE:
FUNSSEST – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL

AGRAVADO: MARIA TEREZA BARCELOS SILVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO DE ADESÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (OLAPARIBE). CABIMENTO. LISTA DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECURSO ORIGINÁRIO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-
Embora o CDC não se aplique aos contratos de plano de saúde oferecidos pelas entidades de autogestão, o negócio jurídico em questão não está alheio aos princípios extraídos do nosso ordenamento jurídico, quer da Constituição Republicana de 1988 (ex: dignidade da pessoa humana), quer do Código Civil de 2002, o qual, assim como a Lei nº 8.078/90, enuncia os denominados princípios contratuais contemporâneos (exemplos: função social dos contratos, boa-fé objetiva, equivalência das prestações etc.).

II-
Mesmo que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do usuário, a jurisprudência tem entendido que
a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato.

III-
Embora não se ignore a existência de diversos pronunciamentos da 3ª Turma do STJ reconhecendo o caráter taxativo do rol da
Agência Nacional de Saúde (ANS), tanto esta Corte Estadual quanto a 4ª Turma do mesmo “Tribunal da Cidadania” continuam entendendo que o catálogo em questão é exemplificativo.

IV-
Malgrado não se desconheça a delicadeza da questão referente ao fornecimento de medicações de alto custo pelos planos de saúde – a qual vem se agravando nos últimos tempos –, há razões para crer que, em se tratando de matéria de alta indagação com inequívoco caráter paradigmático, compete sobretudo aos Tribunais Superiores não só estabelecer critérios seguros acerca da natureza da lista da ANS (exemplificativa ou taxativa), mas, também, enunciar limites claros para pautar a intervenção judicial nos contratos desse tipo, até mesmo para evitar a insegurança jurídica causada pela dispersão jurisprudencial, ao arrepio do art. 926 do CPC/2015.

V-
Recurso originário desprovido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002483-21.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe provimento (julgando prejudicado, por via reflexa, o Agravo Interno), nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002483-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
AGRAVADO: MARIA TEREZA BARCELOS SILVEIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002483-21.2020.8.08.0000 (
C/ AGRAVO INTERNO
)

AGRAVANTE:
FUNSSEST – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL

AGRAVADO: MARIA TEREZA BARCELOS SILVEIRA

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
FUNSSEST – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL
, por meio do qual impugna a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferira a liminar postulada por
MARIA TEREZA BARCELOS SILVEIRA
para determinar à Agravante que custeie o tratamento oncológico da Agravada com Lynparza
®
(Olaparibe), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos:
i)
o item 32 (trinta e dois) do contrato celebrado excluiria o custeio de tratamentos não previstos na lista da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar);
ii)
em se tratando a Recorrente de entidade de autogestão, o CDC (Lei nº 8.078/90) seria inaplicável à espécie, a qual encontraria regramento no Código Civil de 2002;
iii)
o STJ tem entendido que o rol da ANS é taxativo; e
iv)
finalmente, se o poder público está dispensado de fornecer medicamentos de alto custo não previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, pela mesma razão os planos de saúde não estão obrigados a disponibilizar tal classe de fármacos.

Por meio do ato decisório identificado com o ID nº 761407, fora indeferido o requerimento de efeito suspensivo, circunstância que ensejara a interposição, pela FUNSSEST, de outro recurso, desta vez de Agravo Interno (ID nº 833839).

Embora intimada, a Agravada não oferecera contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de novembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002483-21.2020.8.08.0000 (
C/ AGRAVO INTERNO
)

AGRAVANTE:
FUNSSEST – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL

AGRAVADO: MARIA TEREZA BARCELOS SILVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
FUNSSEST – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL
, por meio do qual impugna a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferira a liminar postulada por
MARIA TEREZA BARCELOS SILVEIRA
para determinar à Agravante que custeie o tratamento oncológico da Agravada com Lynparza
®
(Olaparibe), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos:
i)
o item 32 (trinta e dois) do contrato celebrado excluiria o custeio de tratamentos não previstos na lista da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar);
ii)
em se tratando a Recorrente de entidade de autogestão, o CDC (Lei nº 8.078/90) seria inaplicável à espécie, a qual encontraria regramento no Código Civil de 2002;
iii)
o STJ tem entendido que o rol da ANS é taxativo; e
iv)
finalmente, se o poder público está dispensado de fornecer medicamentos de alto custo não previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, pela mesma razão os planos de saúde não estão obrigados a disponibilizar tal classe de fármacos.

Pois bem. Segundo a petição inicial da demanda originária, no ano de 2015 a Srª. Maria Tereza Barcelos, ora Agravada, recebera um diagnóstico de neoplasia maligna de peritônio (CID C 48.2), motivo pelo qual, desde então, já se submetera a cirurgias e outros procedimentos, incluindo quimioterapia.

Em virtude de recidiva ocorrida em 2018, com metástase para fígado e pulmões, submetera-se novamente à quimioterapia e, diante da persistência da enfermidade, à radioterapia, sendo certo que, daí em diante, tem enfrentado inúmeros desafios e adversidades em seu tratamento, como fístulas, neuropatias, dores, náuseas, febres etc.

Diante do agravamento do seu delicado quadro, o tratamento adequado, prescrito pelo médico assistente, consiste na medicação ora postulada (Olaparibe, cujo nome comercial é Lynparza
®
).

Uma vez realizado o recorte fático da demanda, impõe-se o exame dos fundamentos recursais alinhados pela Recorrente.

Em primeiro plano, assiste razão à Agravante quando defende que, por se tratar de entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor não seria aplicável ao caso. No mesmo sentido, inclusive, aponta o entendimento sumulado do “Tribunal da Cidadania”, conforme ilustra o verbete a seguir:

“
Súmula 608-
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.
” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Embora o CDC não incida na situação em apreço, o negócio jurídico em questão não está alheio aos princípios extraídos do nosso ordenamento jurídico, quer da Constituição Republicana de 1988 (ex: dignidade da pessoa humana), quer do Código Civil de 2002, o qual, assim como a Lei nº 8.078/90, enuncia os denominados princípios contratuais contemporâneos (
exemplos
: função social dos contratos, boa-fé objetiva, equivalência das prestações etc.). Vejamos um Enunciado das Jornadas de Direito Civil que mostra isso com bastante clareza:

“Nº 167.
Arts. 421 a 424: Com o advento do Código Civil de 2002,
houve forte aproximação principiológica entre esse Código e o Código de Defesa do Consumidor, no que respeita à regulação contratual, uma vez que ambos são incorporadores de uma nova teoria geral dos contratos.
”

No âmbito dos negócios jurídicos, inclusive, a proximidade da principiologia do direito contratual contemporâneo tem levado a doutrina a visualizar cláusulas abusivas também em situações regidas pelo CCB/02.

A propósito do assunto, merece realce o Enunciado nº 172, também das Jornadas de Direito Civil:

“Nº 172.
Art. 424: As cláusulas abusivas não ocorrem exclusivamente nas relações jurídicas de consumo.
Dessa forma, é possível a identificação de cláusulas abusivas em contratos civis comuns, como, por exemplo, aquela estampada no art. 424 do Código Civil de 2002
.”

Trata-se de aspecto relevante, porque, também no plano de saúde oferecido pelas entidades de autogestão, os negócios jurídicos celebrados costumam estar materializados em
contratos de adesão
, aos quais se aplica o art. 424 do CCB/02, cuja redação enuncia:

“Art. 424.
Nos contratos de adesão
,
são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio
.”

Mesmo que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do usuário, a jurisprudência tem entendido que
"
a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado,
vulnera a finalidade básica do contrato
"
(REsp n. 183.719/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13/10/2008).

Aliás, em outras situações envolvendo exatamente o fornecimento da substância Olaparibe, a jurisprudência tem aplicado o art. 424 do CCB por entender que tal limitação contratual afeta responsabilidade determinante do próprio objeto do contrato de plano de saúde, como ilustram os arestos abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA/NOME GENÉRICO,
OLAPARIBE.
CASSI. Entidade de autogestão. Relação de consumo não caracterizada. Aplicação das normas comuns de Direito Civil. RESP Nº 1.285.483/PB.
Impossibilidade de limitação contratual de responsabilidade determinante do próprio objeto do contrato. Art. 422 e
424 do Código Civil
. Rol da ANS que é exemplificativo. Medicamento recentemente introduzido no meio médico nacional. Possui registro regular na ANVISA e recomendação para casos de neoplasia, como o da agravada.
Doença rara. Câncer de ovário agressivo. Precedentes. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; AI 0041262-95.2018.8.19.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Maria Aglae Tedesco Vilardo; DORJ 30/11/2018).

“PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDICADO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.
Lynparza (
Olaparibe). Negativa abusiva. Entidade de
autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Súmula nº 608 do STJ. Possibilidade de avaliação de eventual abusividade com amparo no princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado. Artigos 421 a 424 do CC. Expressa indicação médica. Súmulas nºs 95 e 102 do TJSP. Cobertura devida
. Recurso improvido.” (TJSP; AC 1001116-20.2020.8.26.0100; Ac. 13701720; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Augusto Rezende; Julg. 30/06/2020; DJESP 07/07/2020).

Ainda de acordo com remansosa posição jurisprudencial, a
"operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Dessa forma, sendo fato incontroverso a cobertura securitária para a enfermidade em questão, inviável a insurgência da recorrente pretendendo limitar o tipo de tratamento a que deve se submeter o paciente"
(STJ, 4ª T., AgInt no AREsp 1072960/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/06/2017, DJe 08/09/2017).

Este julgador não ignora que, no âmbito da 3ª Turma do STJ, já existem diversos pronunciamentos reconhecendo o caráter taxativo do rol da
Agência Nacional de Saúde (ANS). Entretanto, tanto esta Corte Estadual quanto a 4ª Turma do “Tribunal da Cidadania” continuam entendendo que o catálogo em questão é exemplificativo, como bem ilustram os arestos a seguir:

“[...] A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo procedimento, no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. 3.
Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/ 6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
[...].” (AgInt no REsp 1882975/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020).

“[...]
Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear medicamento necessário ao tratamento de moléstia coberta contratualmente
.”

(AgInt no AREsp 1676055/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020).

“[...]
O fato de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1588693/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR OS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA O TRATAMENTO MÉDICO DA BENEFICIÁRIA. DOENÇA COBERTA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Ademais, em diversos precedentes este E. Tribunal de Justiça tem adotado entendimento segundo o qual o rol de procedimentos previsto pela ANS é meramente exemplificativo, sendo impositivo o custeio do tratamento na hipótese de cobertura securitária da enfermidade
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000744, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020).

No caso específico do fármaco solicitado (
Olaparibe
), é imperioso registrar que a jurisprudência pátria, sobretudo após a sua aprovação pela ANVISA, vem chancelando a sua concessão pelos planos de saúde, como bem ilustram as ementas a seguir:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAR ADENOCARCINOMA DE OVÁRIO. OLAPARIBE (LYNPARZA) 50MG. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença reformada apenas quanto à condenação em verbas sucumbenciais.
Autogestão. Forma de organização do plano de saúde sob a modalidade de
autogestão não altera resultado da demanda, pois não qualquer facilitação da defesa do consumidor em juízo (Súmula nº 608, STJ).
Obrigação de fazer. Plano de saúde não tem competência para determinar o melhor tratamento à segurada. Obrigatoriedade de custeio do medicamento. Súmulas nºs 95 e 102 do TJSP. Precedentes
.[...].” (TJSP; AC 1000945-62.2019.8.26.0047; Ac. 12986595; Assis; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 17/10/2019; DJESP 29/10/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA ANTECIPATÓRIA PLEITEADA PELO AUTOR, DETERMINANDO QUE A PARTE RÉ AUTORIZASSE O TRATAMENTO, MEDIANTE O FORNECIMENTO DO
MEDICAMENTO OLAPARIBE (LYNPARZA)
. NÃO APLICAÇÃO DO CDC AOS PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. Incidência da Súmula nº 698 do STJ. Pedido de reforma da decisão sob a alegação de que se trata de procedimento não obrigatório e não coberto pelo plano de saúde. Rejeitado.
Rol de procedimentos da ans não taxativo. Entendimento firmado no STJ. Dever da operadora de saúde em fornecer todos os meios necessários ao tratamento da doença, que só pode ser delimitado pelo médico responsável por acompanhar o paciente. Impossibilidade de o plano de saúde negar exames e demais medidas necessárias à abordagem terapêutica da patologia do beneficiário, uma vez prevista no contrato a cobertura para o tratamento da doença.
Juntada de documentação suficiente acerca da necessidade e urgência da assistência médica requerida pela parte agravada. Decisum mantido. Recurso conhecido e provimento negado. (TJAL; AI 0803559-37.2019.8.02.0000, 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo; DJAL 27/04/2020).

Com relação à aplicabilidade, ao caso, da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário nº
566.471/RN (Tema nº 06 da Repercussão Geral), é preciso ter em mente que o julgado referido dizia respeito ao Poder Público – e não às operadoras de planos de saúde.

Além disso, os planos são constituídos com base na solidariedade entre seus usuários, ligados pelo mutualismo decorrente da característica coletiva que tais contratos possuem. Isso quer dizer que existe uma interação mútua entre todos os beneficiários que contrataram o plano de saúde, construindo um verdadeiro sistema de solidariedade entre os usuários, no qual se organiza um fundo monetário formado pela contribuição de todos e do qual se custeia o tratamento de todos. Provém desta peculiaridade sua natureza coletiva, apesar de se tratar, em termos contratuais, de uma relação entre usuário e operadora.

Em suma, não é o usuário sozinho quem está custeando o tratamento respectivo. Em verdade, todos os demais beneficiários da mesma operadora contribuem para tanto.

Tais circunstâncias, aliadas aos cálculos atuariais, garantem ao usuário o direito ao custeio do tratamento, mesmo que seu valor seja superior à importância vertida até então à Operadora de Plano de Saúde.

Finalmente, malgrado este Relator não desconheça a delicadeza da questão referente ao fornecimento de medicações de alto custo pelos planos de saúde – a qual vem se agravando nos últimos tempos –, há razões para crer que, em se tratando de matéria de alta indagação com inequívoco caráter paradigmático, compete sobretudo aos Tribunais Superiores não só estabelecer critérios seguros acerca da natureza da lista da ANS (exemplificativa ou taxativa), mas, também, enunciar limites claros para pautar a intervenção judicial nos contratos desse tipo, até mesmo para evitar a insegurança jurídica causada pela dispersão jurisprudencial, ao arrepio do art. 926 do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento da Recorrente FUNSSEST mas, no mérito, nego-lhe provimento, julgando prejudicado, por via de consequência, o Agravo Interno por ela interposto (ID nº 833839).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002483-21.2020.8.08.0000 (
C/ AGRAVO INTERNO
)

AGRAVANTE:
FUNSSEST – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL

AGRAVADO: MARIA TEREZA BARCELOS SILVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO DE ADESÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (OLAPARIBE). CABIMENTO. LISTA DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECURSO ORIGINÁRIO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-
Embora o CDC não se aplique aos contratos de plano de saúde oferecidos pelas entidades de autogestão, o negócio jurídico em questão não está alheio aos princípios extraídos do nosso ordenamento jurídico, quer da Constituição Republicana de 1988 (ex: dignidade da pessoa humana), quer do Código Civil de 2002, o qual, assim como a Lei nº 8.078/90, enuncia os denominados princípios contratuais contemporâneos (exemplos: função social dos contratos, boa-fé objetiva, equivalência das prestações etc.).

II-
Mesmo que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do usuário, a jurisprudência tem entendido que
a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato.

III-
Embora não se ignore a existência de diversos pronunciamentos da 3ª Turma do STJ reconhecendo o caráter taxativo do rol da
Agência Nacional de Saúde (ANS), tanto esta Corte Estadual quanto a 4ª Turma do mesmo “Tribunal da Cidadania” continuam entendendo que o catálogo em questão é exemplificativo.

IV-
Malgrado não se desconheça a delicadeza da questão referente ao fornecimento de medicações de alto custo pelos planos de saúde – a qual vem se agravando nos últimos tempos –, há razões para crer que, em se tratando de matéria de alta indagação com inequívoco caráter paradigmático, compete sobretudo aos Tribunais Superiores não só estabelecer critérios seguros acerca da natureza da lista da ANS (exemplificativa ou taxativa), mas, também, enunciar limites claros para pautar a intervenção judicial nos contratos desse tipo, até mesmo para evitar a insegurança jurídica causada pela dispersão jurisprudencial, ao arrepio do art. 926 do CPC/2015.

V-
Recurso originário desprovido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002483-21.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe provimento (julgando prejudicado, por via reflexa, o Agravo Interno), nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
14
de
Dezembro
de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.